Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-10.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708751-10.2017.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ DESPACHO O recorrente BANCO PAN S/A não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que a GRU e o comprovante de pagamento juntados aos autos são relativos a recurso extraordinário (ID 15249563), sendo que a parte interpôs recurso especial. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027